Tribunal: TJPA
Processo: 0018035-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018035-60.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOEL SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0018035-60.2013.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: JOEL SILVA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, em cumprimento de sentença de mandado de segurança, homologou o valor apresentado pelo contador do juízo para fins de expedição de precatório em favor de servidor público (Joel Silva dos Santos), reconhecendo direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) com efeitos retroativos ao requerimento administrativo de 01/08/2012, e não à data de impetração do
mandamus
(29/07/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória dos cálculos, para expedição de precatório, pode incluir valores de período anterior à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a limitação dos efeitos patrimoniais ao termo inicial do
mandamus
impõe a reforma da sentença, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa nas Súmulas 269 e 271, veda que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroajam a período anterior à data de sua impetração, permitindo que prestações vencidas antes deste termo sejam buscadas apenas por meio de ação de cobrança autônoma.

O §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 reforça que o pagamento de vantagens pecuniárias decorrentes de sentença concessiva de mandado de segurança somente se refere às parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, vedando a execução de valores anteriores na via mandamental.

O respeito à coisa julgada e à legalidade processual exige que o cálculo do quantum
debeatur
se limite aos efeitos reconhecidos no título judicial, evitando-se o enriquecimento ilícito e resguardando o princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC).

Constatada a inclusão, nos cálculos homologados, de valores de período anterior à impetração do mandado de segurança, caracteriza-se excesso de execução, impondo-se a reforma da sentença para adequação ao parâmetro legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os efeitos patrimoniais da concessão de mandado de segurança em favor de servidor público restringem-se às prestações vencidas após a data de sua impetração, sendo vedado o pagamento de valores relativos a período anterior, que devem ser pleiteados em ação de cobrança autônoma.

A sentença que homologa cálculo de valores em execução de mandado de segurança deve observar, como termo inicial para fins de apuração do débito, a data do ajuizamento do writ, sob pena de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 14, §4º; CPC/2015, art. 805, art. 1.026, §2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 579431/RS (Tema 96 da Repercussão Geral).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado pelo contador do juízo para fins de expedição de precatório em favor do recorrido, JOEL SILVA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, JOEL SILVA DOS SANTOS impetrou mandado de segurança, objetivando averbação por tempo de serviço para fins de pagamento de vantagem pecuniária.

Após decisão transitada em julgado que garantiu a averbação do tempo de serviço prestado ao Estado do Pará para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (triênio), com fundamento na Lei Municipal nº 7.502/90, foi requisitada perícia contábil, sendo apresentado laudo pelo contador do juízo, com a atualização dos valores devidos. Em seguida, o juízo a quo homologou os cálculos oficiais, determinando as providências necessárias à expedição do precatório, em benefício do autor.

Na sequência, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“HOMOLOGO o valor encontrado pelo Contador do Juízo, estando este atualizado até outubro de 2024, data do cálculo judicial, DETERMINANDO:
A) A expedição de ofício-requisitório na modalidade de PRECATÓRIO, conforme preceitua o art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$ 116.639,11 (cento e dezesseis mil seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos) – em benefício de JOEL SILVA DOS SANTOS.
Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS), saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida.
Saliento, ainda, a necessidade de os valores serem atualizados até a data do efetivo pagamento, que deverá ser realizado mediante depósito identificado em agência bancária próxima à residência do(a) beneficiado(a), na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 e do art. 9º, da Resolução n. 29/2016-GP/TJPA, ou mesmo em conta bancária indicada pelo(a) mesmo(a).
Realizado o depósito, ficam desde logo as partes intimadas para, em 02 (dois) dias, trazer aos autos o comprovante respectivo.
Apresentado o comprovante mencionado no item anterior, INTIMEM-SE as partes, por ato ordinatório, para manifestação em 02 (dois) dias.
Após, deve a UPJ, nos termos do inciso II do parágrafo segundo, da cláusula segunda, do Ato de Cooperação Técnica nº 001/2017-TJPA, oficiar a Receita Federal para informar sobre o levantamento dos valores ao norte discriminados.
Não realizado o pagamento, o que deve ser informado a este Juízo, DETERMINO, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização do valor ao norte homologado, com a especificação das deduções legais incidentes.
Apresentados os cálculos, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis.
Dê-se ciência às partes desta decisão.
Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, ficam os litigantes desde logo intimados para procederem ao pagamento dos valores discriminados no ofício-requisitório que deverá ser expedido pela Coordenadoria da UPJ e encaminhado por ocasião da remessa dos autos destinada a intimá-los do teor deste decisum.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação. Inicialmente, o ente municipal sustenta o cabimento do presente recurso, alegando que a decisão impugnada encerrou o procedimento executivo quanto aos valores homologados, justificando, portanto, a via recursal eleita.

Em reforço, menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o manejo de apelação em decisões que extinguem a execução, e, subsidiariamente, postula o recebimento do recurso como agravo de instrumento, sob o princípio da fungibilidade recursal, diante de eventual dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

No mérito, o apelante suscita, de início, o excesso de execução. Argumenta que, nos cálculos apresentados pelo exequente, no montante de R$ 99.819,11 (noventa e nove mil oitocentos e dezenove reais e onze centavos), há cobrança indevida, uma vez que o pagamento da vantagem pecuniária (25% de ATS) deveria ser retroativo apenas à data de impetração do mandado de segurança (29/07/2019), e não ao requerimento administrativo (01/08/2012), nos termos da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Aponta, ademais, que o valor correto seria de R$ 19.189,05 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), conforme planilha do contador analista da Defensoria Pública.

Prossegue o Município aduzindo que o princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser observado, sobretudo por se tratar de Fazenda Pública, o que implica necessidade de maior cautela na fixação do quantum debeatur, para evitar prejuízos ao erário e à coletividade. Sustenta, por conseguinte, que a diferença identificada nos cálculos deve ser deduzida do valor homologado, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, a extinção da execução ou a reforma da sentença para exclusão das diferenças apuradas, pugnando ainda pela aplicação do princípio da execução menos gravosa e demais normas incidentes.

Em contrarrazões, JOEL SILVA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que os cálculos homologados decorrem de laudo elaborado por contador judicial, profissional de confiança do juízo, não tendo o apelante logrado demonstrar qualquer erro material ou ilegalidade nas contas apresentadas. Ressalta, ademais, que o direito executado se encontra acobertado pela coisa julgada material, não podendo ser reaberto para discussão em sede de apelação.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a decisão homologatória dos cálculos, além da condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo e determinou a expedição de precatório em favor do recorrido, JOEL SILVA DOS SANTOS, para pagamento de vantagem pecuniária decorrente de averbação de tempo de serviço reconhecida por decisão transitada em julgado.

Em que pese o zelo do juízo
a quo
ao adotar os valores apurados pelo contador judicial, observo que a impugnação ofertada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM apresenta fundamento de ordem vinculante, consistente na incidência da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais relativamente a período anterior à data de sua impetração. Vejamos:

SÚMULA 271

“
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Constatando dos autos que os cálculos homologados consideraram como termo inicial o requerimento administrativo apresentado em 01/08/2012, impõe-se reconhecer que o correto, à luz da jurisprudência consolidada, é que o pagamento da vantagem pecuniária se limite aos efeitos gerados a partir da data de ajuizamento do
mandamus
, ocorrido em 29/07/2019, não se admitindo, nesta via, a retroação a período anterior, devendo este ser requerido mediante ajuizamento de ação própria de cobrança.

Tal orientação visa preservar a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade da coisa julgada, evitando enriquecimento sem causa e assegurando o princípio da legalidade no âmbito da execução, especialmente quando se trata de verbas a serem satisfeitas pelo erário.

Ressalto novamente que eventual pretensão à percepção de valores referentes a período anterior à impetração do mandado de segurança não se viabiliza nesta via, cabendo ao interessado buscar a tutela jurisdicional adequada por meio de ação de cobrança específica, nos termos da melhor hermenêutica aplicável à espécie e conforme reiterado posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, ao admitir a apuração de valores retroativos a período não autorizado pela súmula vinculante, a sentença incorre em excesso de execução, devendo ser reformada para restringir o pagamento devido ao período posterior à impetração do mandado de segurança, observado o termo inicial de 29/07/2019.

Esta solução, ademais, coaduna-se com o princípio da execução menos gravosa ao devedor, consagrado no art. 805 do CPC, e repele qualquer risco de prejuízo ao interesse público ou à coletividade, sem, contudo, afastar o direito do exequente de postular em ação própria eventual diferença que julgar devida relativamente a períodos pretéritos.

Além disso, cumpre salientar que, no bojo da ação originária, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em nenhum momento, determinou o pagamento de valores anteriores à data da impetração do mandado de segurança, limitando-se à concessão do writ nos seguintes termos:

“Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao impetrado que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte impetrante à outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração), respeitando todos os direitos daí decorrentes.”

Em sede recursal, a sentença foi integralmente mantida, ocasião em que, igualmente, não se determinou qualquer pagamento de verba referente a período anterior à impetração do mandado de segurança, reconhecendo-se, tão somente, o direito à averbação pretendida.

Como é cediço, não se admite que o mandado de segurança seja utilizado como substitutivo da ação de cobrança, conforme pacificado na Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. Outrossim, nos exatos termos do §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009, “O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Por conseguinte, tratando-se de questão pacificada na jurisprudência pátria, a execução na via mandamental restringe-se às prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação, não se admitindo o pagamento de valores referentes a períodos pretéritos, sob pena de afronta à legalidade, à coisa julgada e à própria eficácia restrita do mandado de segurança. Eventuais verbas anteriores à impetração do writ devem, assim, ser buscadas mediante a propositura da ação de cobrança autônoma, não sendo possível sua satisfação por intermédio da execução do julgado oriundo do mandado de segurança.

Neste contexto, ao homologar valores que incluíram prestações anteriores à data do ajuizamento da ação mandamental, a sentença recorrida incorreu em excesso de execução, devendo ser reformada para determinar que o cálculo observe como termo inicial o ajuizamento do mandado de segurança, ocorrido em 29/07/2019, afastando-se qualquer pagamento relativo a período anterior, sem prejuízo de direito do exequente de ajuizar a ação cabível para eventual cobrança retroativa.

Portanto, à luz da Súmula 269 do STF, da inteligência do §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 e da orientação consolidada neste Egrégio Tribunal, impõe-se a reforma da sentença para adequação dos parâmetros do quantum debeatur ao direito aplicável, com estrita observância do título judicial e vedação de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar que o valor devido a título de adicional por tempo de serviço (ATS) seja apurado tomando-se como termo inicial a data da impetração do mandado de segurança (29/07/2019), afastando-se qualquer pagamento relativo a período anterior, ressalvada ao exequente a possibilidade de postular, por meio de ação de cobrança autônoma, as verbas eventualmente devidas em período anterior à impetração, tudo nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025